Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, apresentado pelo exequente em face da decisão proferida à ID 11324811, a qual extinguiu o processo de execução em relação a EDSON ALVES DE FREITAS, a GABRIEL DE MORAIS AGUIAR e a FELIPE ALBINO ALVES DE FREITAS, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID 11324816). O exequente, em síntese, defende que a lide se estabilizou com a citação do Distrito Federal, razão pela qual a matéria da ilegitimidade está preclusa. Afirma que o ente distrital assumiu a condição de parte legítima por ter defendido a legalidade do ato coator no bojo do mandado de segurança originário. Pede que sejam afastados os honorários fixados, sob o argumento de que o art. 87, da Lei 8.078/90 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/85 garante às entidades que atuam coletivamente na defesa de direitos e interesses individuais homogêneos a isenção quanto ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. À ID 11324814, o exequente, em relação à substituída VANETE ROQUE DA SILVA, defende que, ao tempo da propositura da ação da qual decorre a presente execução, o Jardim Zoológico de Brasília, por força da Lei 529/1993, era um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, tendo sido elevado à condição de Fundação apenas em 31/12/1997, quando entrou em vigor a sua lei instituidora. Argui que a mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme o disposto no art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugna, assim, pelo indeferimento do pedido formulado pelo ente distrital (ID 11324795). Em atenção aos pronunciamentos de ID`s 11324811, 14578033 e 15759984, o exequente colacionou documentos quanto à substituída processualmente VANETE ROQUE DA SILVA (ID 15907375). À ID 16716299, o executado reiterou o pedido de exclusão dos substituídos GABRIEL DE MORAIS AGUIAR, EDSON SOUSA DE OLIVEIRA, FELIPE ALBINO ALVES DE FREITAS e VANETE ROQUE DA SILVA. É o breve relato. Decido. A exemplo que consta na decisão objurgada, a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias da pessoa jurídica a qual o servidor público possui vínculo. Uma vez demonstrado nos autos que os servidores GABRIEL DE MORAIS AGUIAR, EDSON SOUSA DE OLIVEIRA e FELIPE ALBINO ALVES DE FREITAS integravam o quadro de funcionários de pessoa distinta do ente distrital, a exclusão dos servidores do presente feito é medida que se impõe. Da mesma forma, não há que se falar em afastar os honorários arbitrados, na medida em que o exequente sucumbiu parcialmente, ao ser deferido o pleito de exclusão de três substituídos, e por terem sido fixados os honorários observando-se os parâmetros contidos no art. 85 do CPC. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração manifestado na petição de ID 11324816. Passo à análise dos documentos acostados pelo exequente à ID 15907376 quanto à servidora VANETE ROQUE DA SILVA, a quem o executado pleiteia a exclusão. Verifica-se à ID 15907376 - Pág. 2 que a servidora mencionada foi nomeada em 16 de agosto 1994, para o cargo em comissão de Encarregada da Seção de Répteis da Divisão de Zoologia, do Jardim Zoológico de Brasília, sendo exonerada em 04 de julho de 1998 (ID 15907376 - Pág. 3), data em que a servidora passou a para exercer o cargo em comissão de Encarregada de Serviços Gerais, do Serviço de Manutenção Geral, da Diretoria Administrativo e Financeira, da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, permanecendo até 18 de novembro de 1998 (ID 15907376 - Pág. 4). Conforme Diário Oficial do Distrito Federal de 03 de março de 1999, visto à ID 15907376 - Pág. 5, a servidora voltou a ser nomeada para cargo em comissão da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, sendo exonerada no dia 27 de outubro de 2004, conforme ID 15907376 - Pág. 6. Com efeito, à época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997 (ID 11324543 - Pág. 13), a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, da qual a substituída VANETE ROQUE DA SILVA pertence ao quadro de funcionários, ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. (g.n.). Tal órgão só passou a condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Pólo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a conseqüente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. (g.n.). Lado outro, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei 40/1989 e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC. (g.n.). Tendo em vista constar nos documentos de ID 15907376 que a beneficiária VANETE ROQUE DA SILVA exerceu, de forma contínua, cargo em comissão entre 16/08/1994 e 18/11/1998, na Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, que era vinculada à Administração Direta até dezembro de 1997, resta evidente que, ao tempo da impetração do MSG n. 7.253, que originou o título ora executado, em abril de 1997, a servidora integrava o quadro da referida fundação. Quando da impetração, portanto, do mandado de segurança do qual decorre o título exequendo (MSG n. 7.253/1997), a substituída processual retromencionada integrava o quadro de servidores da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a partir de 31 de dezembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício à servidora VANETE ROQUE DA SILVA é da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB e não mais do Distrito Federal, parte executada na presente ação. Não deve, no entanto, a beneficiária em questão ser excluída da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até dezembro de 1997, quanto à VANETE ROQUE DA SILVA, o que impõe, somente, a supressão, de seus respectivos cálculos, dos períodos posteriores a tais marcos temporais. Demonstrada, assim, a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado tão somente até dezembro de 1997, a supressão do período compreendido entre janeiro de 1998 e abril de 2002 dos cálculos da referida servidora é medida que se impõe. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado à ID 11324816 e DEFIRO parcialmente o pedido declinado à ID 16716299 pelo ente distrital apenas para determinar a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída VANETE ROQUE DA SILVA. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador